Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a tutela provisória em ação rescisória seja uma medida excepcional ante a necessidade de preservação da coisa julgada, o art. 969 do CPC possibilita a sua concessão desde que presentes os requisitos autorizadores.
2. A concessão da tutela de urgência para suspender a expedição do mandado de imissão de posse até o julgamento de mérito da ação rescisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
3. Mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência até a análise aprofundada do mérito da ação ante a demonstração desses requisitos, tendo em vista a apresentação de documento novo que anulou, por fraude, a escritura pública de doação do imóvel que fundamenta o acórdão rescindendo.
4. Agravo interno conhecido e não provido.